Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019599-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAUAN MARQUES BARROSO - CPF: 064.574.323-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (FLAGRANTEADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (FLAGRANTEADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JHONATAN BENEDITO DA SILVA - CPF: 069.536.611-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBAMAR GOMES JUNIOR - CPF: 610.962.913-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante em 06/06/2025 e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 90,56g de maconha, parte acondicionada em 34 invólucros prontos para comercialização e parte localizada em sua residência, juntamente com balança de precisão. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob os fundamentos de: (i) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; (
ii
) violação ao princípio da proporcionalidade; (
iii
) suficiência de medidas cautelares diversas; e (
iv
) existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
)
verificar
se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva;

(
II
) analisar se a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade;

(
III
) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas ao caso;

(
IV
)
analisar
se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da apreensão de expressiva quantidade de droga (90,56g de maconha), parte fracionada para venda, associada à existência de balança de precisão, elementos que indicam concreta periculosidade social.

O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, autoriza ingresso em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrância, corroborada pela autorização de morador, inexistindo ilegalidade na prova obtida.

Depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e, na ausência de elementos contrários, constituem indícios suficientes de autoria.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
conforme jurisprudência consolidada e Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade de droga, fracionada para comercialização e acompanhada de instrumentos típicos do tráfico, configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva por garantia da ordem pública.

O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza ingresso em domicílio em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial, especialmente quando houver anuência de morador.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I; 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/07/2024; TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22/11/2023; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
TAUAN MARQUES BARROSO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
06 de junho de 2025
, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido apreendido dentro do pneu estepe do veículo que conduzia 90,56g (noventa gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) princípio da proporcionalidade III) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; IV) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 294375895).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
295001378
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
295195897
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
TAUAN MARQUES BARROSO
, que se encontra preso desde 06/06/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 06 de junho de 2025, durante patrulhamento ostensivo realizado por equipe da Cavalaria da Polícia Militar pela Rua
Chiapeta
, foi visualizado um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, portando uma bolsa de entregas (bag) na cor preta, comumente utilizada por entregadores.

Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem policial, sendo o condutor identificado como o paciente. Após a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o abordado. Contudo, durante a vistoria na bolsa que transportava, foram encontrados 34 (trinta e quatro) invólucros contendo substância esverdeada análoga à maconha, devidamente embalados de forma típica para comercialização.

Indagado, o paciente informou que, em sua residência, haveria outras porções da mesma substância, bem como uma balança de precisão utilizada para o fracionamento.

Diante da informação, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, localizado na Rua Pernambuco, nº 571, Bairro Rio Verde, onde foi recebida por seu irmão, que liberou a entrada dos policiais militares no imóvel.

No interior da residência, durante as buscas, foram localizadas mais 03 (três) porções de substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão de cor prata, de pequeno porte, escondidas sob a cama, no interior do quarto.

Posteriormente, após a realização de exame pericial, constatou-se que o material apreendido se tratava efetivamente de maconha, totalizando 90,56g (noventa gramas e cinquenta e seis centigramas).

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº 1005092-47.2025.8.11.0045,
que o Juiz de Direito
Plantonista
,
Dr.
Maurício Alexandre Ribeiro
, em juízo de retratação decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Com efeito, a materialidade do delito se encontra estampada em três verbos nucleares do tipo penal, ou seja, vender, ter em depósito e trazer consigo drogas, eis que diante da narrativa dos agentes estatais que atuaram na prisão do
flagranteado
, estes relataram que foi encontrado na bolsa de entregas que trazia consigo 34 (trinta e quatro) invólucros contendo substância análoga à maconha, devidamente embaladas de forma típica para comercialização. No interior da sua residência, precisamente embaixo de uma cama, foi encontrado 03 (três) porções de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão de cor prata, de pequeno porte, conforme descrito no boletim de ocorrência (id. 196804171); laudo pericial (id. 196804185); termo de exibição e apreensão (id. 196804174), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

(...)

Com efeito, como já assinalado, infere-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, em sede policial, que se dirigiram para o endereço do implicado em virtude de este ter informado que lá haveria mais entorpecentes, ingressando naquele local com a autorização realizada por seu irmão - “Sr.
Thayno
”, que ali também residia.

Portanto, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu dentro dos ditames legais, inexistindo elementos capazes de macular as provas produzidas, haja vista que o crime de tráfico de drogas constitui delito permanente, cuja consumação se alonga no tempo caracterizando situação de flagrância, apta a autorizar a entrada em propriedade alheia, sem a permissão do morador, como é o caso dos autos.

(...)

Lado outro, observa-se a presença de indícios suficientes da autoria delitiva na pessoa do
flagranteado
, eis que conforme se extrai das narrativas dos Policiais Militares que atuaram na sua prisão (id. 196804175 e id. 196804176) foi encontrado entorpecentes consigo e, também, em sua residência, precisamente em embaixo de uma cama.

Imperioso registrar que os agentes estatais zelam pela prevenção e contenção de crimes, gozando, portanto, seus depoimentos, de presunção de veracidade, não havendo motivos para colocar em xeque a validade de seus depoimentos, notadamente porque nada ao contrário foi produzido nesse momento de cognição sumária.

(...)

Diante disso, concluo que a segregação cautelar do
flagranteado
não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta.

No mais, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

Por fim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que o crime ora imputado, comina pena máxima superior a este quantum.

À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TAUAN MARQUES BARROSO em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 310, inciso II,
c.c
. os
arts
. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo
Penal. (...)
”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação de substância entorpecente que
“
trinta e
quatro
(3
4
)
unidade
de

Substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes.
”,
pesando a
massa bruta de
90,56 g

(noventa grama e cinquenta e seis centigramas
)
de maconha
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

No que se refere à prisão cautelar, verifica-se que o questionamento não merece prosperar, pois é insustentável alegar violação ao princípio da proporcionalidade (ou da homogeneidade) quando estão devidamente presentes os pressupostos e requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente. Ademais, não se pode fundamentar qualquer alegação com base em pena ainda indefinida, tendo em vista que a prisão preventiva e a prisão decorrente de condenação possuem naturezas jurídicas distintas, além de tal argumentação exigir exercício de futurologia quanto à pena e ao regime a serem aplicados, o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
TAUAN MARQUES BARROSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025